Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-15.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000925-15.2021.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), WILMAD-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.787.414/0001-63 (REQUERENTE), RICARDO BARBOSA SANTOS - CPF: 709.947.909-10 (REQUERENTE), HERMES WILMAR STORCH - CPF: 302.984.907-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela possibilidade da revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, no entanto, em fase recursal.

E M E N T A

Revisão Criminal: 1000925-15.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 0001144-28.2010.8.11.0082

Origem: JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): WILMAD-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA – ME

RICARDO BARBOSA SANTOS

Recorridos(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL – CRIME AMBIENTAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL - VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA – DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MEIO INADEQUADO – POSSIBILIDADE DE PEDIDO NA ORIGEM OU USO DE MEDIDA ADEQUADA – EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CRIMINAL NA SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA.

Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há que se considerar “que dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador”. Portanto, prevalece na jurisprudência que “o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória”.

Não se pode autorizar o manejo de revisão criminal por mera discordância quanto à exasperação da pena acima do mínimo legal, pois houve apresentação de fundamentação. Embora o Superior Tribunal de Justiça autorize o manejo de revisão criminal para desconstituir dosimetria de pena e corrigir a fixação da pena, tem-se que se trata de medida excepcional, admissível apenas em casos evidentes, teratológicos, o que não ocorre, no entender desta magistrada, no caso dos autos.

No que se refere à alegada prescrição, embora aparentemente possa ocorrer, entendo que a revisão criminal não se presta a tanto, cabendo aos Recorrentes fazer o adequado pedido ao juízo da execução. Permitir o uso da revisão criminal para buscar o reconhecimento da prescrição parece-me um arriscado procedimento que tende a contrariar o espírito das normas que regem os Juizados Especiais. A prescrição pode ser obtida por meio de pedido nos autos ou outra medida mais eficaz e uso permitido expressamente nos Juizados Especiais.

Revisão criminal desprovida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR proposta por WILMAD-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA – ME, RICARDO BARBOSA SANTOS e HERMES WILMAR STORCH contra condenação proferida nos autos do processo criminal ambiental nº 001144-28.2010.811.0082.

Requereu a concessão de medida liminar para “reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado, determinando a extinção da punibilidade dos Revisionandos nas execuções penais nº.: 0037526-62.2018.8.11.0042 (Revisionando Hermes), 0037528- 32.2018.8.11.0042 (Revisionando Ricardo) e 0037532-69.2018.8.11.0042 (Revisionando Wilmad), suspendendo o início do cumprimento da reprimenda corporal e pecuniária até julgamento final da presente” e, no mérito, requereu “seja julgada procedente a Revisão Criminal para: (i) redimensionar a dosimetria da pena dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, fixando a pena base em 06 (seis) meses de detenção, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime; (i.a) alternativamente, seja redimensionada a pena base dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, minorando para 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, valorando cada circunstância judicial negativa em 1/8, totalizando 2/8, conforme orientação do c. STJ; (ii) redimensionar a pena do Revisionando Hermes quanto a segunda fase da dosimetria da pena exasperando a pena em 17 (dezessete) dias; (iii) redimensionar e minorar a pena pecuniária da Revisionanda Wilmad para R$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais) e; (iv) ratificar a liminar concedida, e conceder em definitivo a ordem de habeas corpus para declarar a prescrição da pretensão executória de todos os Revisionandos”.

A medida liminar fora indeferida.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, alegou que “as razões e fundamentos jurídicos ajuizadas a título de revisão criminal não possuem lastro jurídico a ponto de embasar a retificação das penas dos recorrentes. No entanto, entendeu o Ministério Público pelo provimento da revisão criminal em razão do “decurso do prazo previsto em lei para a incidência dos efeitos jurídicos da prescrição da pretensão punitiva dos recorrentes”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Há muito discute-se, em razão da ausência de vedação legal expressa, quanto à possibilidade de manejo de revisão criminal na seara dos Juizados Especiais. A jurisprudência, durante muito tempo, consolidou-se no sentido da impossibilidade de utilização da revisão criminal em sede de Juizado Especial aplicando-se analogicamente a regra que veda a propositura de ação rescisória.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de conflito de competência, assentou ser cabível o manejo de revisão criminal contra decisão proferida em sede de Juizado Especial

Entendeu, pois, que a Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Nesse sentido, cito julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COLÉGIO RECURSAL -
REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - AMEAÇA - AÇÃO PENAL QUE TEVE CURSO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL - VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA -
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVER O DECISUM QUESTIONADO - IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE TURMAS RECURSAIS - UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO CPP - POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS SUPLENTES A FIM DE EVITAR O JULGAMENTO PELOS MESMOS JUÍZES QUE APRECIARAM A APELAÇÃO - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.

1.
Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.

2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais.

3. A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal.

4. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação dos magistrados suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia e, principalmente, resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional.

5. Competência da Turma Recursal.

(CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008)

RECURSO ESPECIAL. PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 614, INCISO II DO CPP E AO ART. 92 DA LEI 9.099/95. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

?O art. 624, inciso II do CPP e art. 92 da Lei 9.099/95 não foram objeto de deliberação na decisão vergastada, não atendendo, pois, ao requisito do prequestionamento.
Pacífico o entendimento de que os Tribunais de Justiça não têm competência para rever as decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
(Precedentes) Recurso não conhecido.

(REsp 470.673/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 04/08/2003, p. 373)

Portanto, não se verifica qualquer óbice ao processamento da revisão.

DO MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL

A fim de delimitar o quanto a ser decidido, é preciso destacar que pretendem os Recorrentes a concessão de medida liminar para “reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado, determinando a extinção da punibilidade dos Revisionandos nas execuções penais nº.: 0037526-62.2018.8.11.0042 (Revisionando Hermes), 0037528- 32.2018.8.11.0042 (Revisionando Ricardo) e 0037532-69.2018.8.11.0042 (Revisionando Wilmad), suspendendo o início do cumprimento da reprimenda corporal e pecuniária até julgamento final da presente” e, no mérito, requereu “seja julgada procedente a Revisão Criminal para: (i) redimensionar a dosimetria da pena dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, fixando a pena base em 06 (seis) meses de detenção, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime; (i.a) alternativamente, seja redimensionada a pena base dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, minorando para 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, valorando cada circunstância judicial negativa em 1/8, totalizando 2/8, conforme orientação do c. STJ; (ii) redimensionar a pena do Revisionando Hermes quanto a segunda fase da dosimetria da pena exasperando a pena em 17 (dezessete) dias; (iii) redimensionar e minorar a pena pecuniária da Revisionanda Wilmad para R$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais) e; (iv) ratificar a liminar concedida, e conceder em definitivo a ordem de habeas corpus para declarar a prescrição da pretensão executória de todos os Revisionandos”.

Portanto, do exame dos pedidos formulados na revisão criminal, tem-se que pretendem os Recorrentes a obtenção da declaração de prescrição da pretensão executória e o redimensionamento da dosimetria da pena.

A despeito dos pedidos e da concordância do Ministério Público quanto à tese de prescrição, tenho que a revisão criminal, medida de caráter excepcionalíssimo nos Juizados Especiais, não se presta nem à obtenção da declaração de prescrição e nem a redimensionar a pena diante da ausência de anterior recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta no sentido de que a revisão criminal é de natureza excepcional e deve ser utilizada apenas nas hipóteses estritas previstas em lei. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).

II - Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005).

III - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na precariedade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I do CPP.

Recurso especial provido.

(REsp 1111624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 16/11/2009)

Outrossim, há que se considerar “que dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador”. Portanto, prevalece na jurisprudência que “o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INQUÉRIOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

4. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

5. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com considerações exclusivamente acerca desses fundamentos.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.827/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

No caso dos autos, verifica-se que a revisão é desarrazoada e não apresenta sequer consistente fundamentação no sentido de quais os motivos e requisitos se fazem presentes para uma suposta revisão criminal. É preciso confrontar a sentença atacada e demonstrar eventual teratologia, com o que não se confunde a mera discordância. Aponta-se que as circunstâncias judiciais foram aplicadas de forma desfavoráveis ao ora Recorrentes, no entanto se verifica que a sentença apresentou adequada fundamentação e, desse modo, não tendo havido insurgência não se pode rever decisão por mera discordância quanto aos critérios, pois não se verifica a existência de teratologia na dosimetria de pena valorada pelo magistrado.

Igualmente, não se pode autorizar o manejo de revisão criminal por mera discordância quanto à exasperação da pena acima do mínimo legal, pois houve apresentação de fundamentação. Embora o Superior Tribunal de Justiça autorize o manejo de revisão criminal para desconstituir dosimetria de pena e corrigir a fixação da pena, tem-se que se trata de medida excepcional, admissível apenas em casos evidentes, teratológicos, o que não ocorre, no entender desta magistrada, no caso dos autos.

A fim de demonstrar a correta e fundamentada dosimetria de pena, cito a íntegra da motivação utilizada pelo Juízo de Origem:

4.1. WILMAD INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3º).

A culpabilidade normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a empresa condenada não possui outro procedimento em seu desfavor.

Os motivos do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/2 (meio) salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, bem como adequado a situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

4.2. HERMES WILMAR STORCH.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios próprios do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.

Quanto à culpabilidade, constata-se que o grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado, notadamente pelo nível de consciência da ilicitude, pois ao sócio administrador cabe determinar as expedições dos documentos necessários para o transporte, bem como autorizar o carregamento do produto florestal.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o condenado não possui outro procedimento em seu desfavor.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las.

Os motivos do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada (08 – oito – meses e 06 – seis – dias), fixo, proporcionalmente, em 138 (cento e trinta e oito) a quantidade de dias-multa.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 9.605/98).

No caso, verifica-se que HERMES WILMAR STORCH, é sócio administrador da WILMAD INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (fls. 87/90), cujo capital social estava avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/25 (um vinte cinco avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, e a pena de multa em 23 (vinte e três) dias, restando a pena de 09 (nove) meses, 17 (dezessete) dias de detenção e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 09 (nove) meses, 17 (dezessete) dias de detenção e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, no patamar de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Conforme exposto acima, os Recorrentes discordam da utilização das circunstâncias judiciais como desfavoráveis por entenderem constituírem as elementares do crime, assim como discordam da dosimetria da pena, pretendendo redução, razão que não lhes assiste, pois no entender desta magistrada as circunstâncias foram valoradas de forma razoável, segundo a convicção do magistrado. Não havendo violação ao princípio da motivação, não há se aceitar a mera insurgência quanto à fundamentação como autorizador da propositura de revisão criminal.

No que se refere à alegada prescrição, embora aparentemente possa ocorrer, entendo que a revisão criminal não se presta a tanto, cabendo aos Recorrentes fazer o adequado pedido ao juízo da execução. Permitir o uso da revisão criminal para buscar o reconhecimento da prescrição parece-me um arriscado procedimento que tende a contrariar o espírito das normas que regem os Juizados Especiais. A prescrição pode ser obtida por meio de pedido nos autos ou outra medida mais eficaz e uso permitido expressamente nos Juizados Especiais.

Ante o exposto, CONHEÇO da revisão criminal interposta, posto que tempestiva e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022